Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-44.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-44.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: JURENICE DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE PASSOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO. LEI 11.795/2008. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS COTAS PELO CONTRATANTE. SENTENÇA CONDENOU A RÉ À DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR SEM RETENÇÕES.
TEMA 312 DO STJ.
DIREITO À RESTITUIÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO OU SORTEIO DA COTA, O QUE VIER PRIMEIRO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE TAXA DE ADESÃO E SEGURO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO AOS VALORES VERTIDOS PARA FUNDO DE RESERVA. INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO AO GRUPO DO CONSÓRCIO EM RAZÃO DA RETIRADA DA CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO 31º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000021-44.2018.8.05.0016, da comarca da Capital, em que é apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e em que é apelada
JURENICE DA ROCHA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento em parte
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça